Tribunal: STF
Processo: RE 1082314
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. INTERRUPÇÃO DE LAPSO TEMPORAL PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, CAPUT, II E XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. 



    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal, com arrimo no artigo 102, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, contra acórdão que assentou: 



    “EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. INTERRUPÇÃO DO LAPSO TEMPORAL PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA. 



    1. Fere o princípio da legalidade a interrupção do lapso temporal para a concessão de benefícios, em razão do cometimento de falta disciplinar de natureza grave, diante da ausência de previsão legal para tanto. 



    2. Ordem concedida a fim de afastar a interrupção da contagem do lapso temporal para a concessão de benefícios inerentes à execução penal, ante a perpetração de falta grave, cabendo ao Juízo da Execução a análise dos demais requisitos objetivos e subjetivos, nos termos do disposto no art. 112 da LEP.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. 



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustentou preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontou violação ao artigo 5º, caput, incisos II e XLVI, da Constituição Federal. 



    Argumentou, em síntese, que “o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência pacífica no sentido de que o cometimento de falta grave tem como consequência o reinicio do prazo para a progressão de regime, donde ser equivocada a interpretação dada pela decisão recorrida ao princípio da legalidade”.



    O Superior Tribunal de Justiça proferiu juízo positivo de admissibilidade do apelo extremo. 



    É o relatório. DECIDO.



    O presente recurso não merece prosperar.



    Com efeito, a matéria objeto do presente Recurso Extraordinário exige prévia interpretação da legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição revela natureza meramente reflexa. 



    Deveras, o Tribunal a quo tão somente interpretou o que dispõe a Lei de Execução Penal, o que configura ofensa indireta à Constituição Federal, insuscetível de apreciação em sede de recurso extraordinário. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes específicos: RE 1.082.348/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 02/05/2018; RE 1.083.070/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/03/2018; RE 1.101.958, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 08/02/2018; RE 603.459, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/02/2018; RE 1.088.589, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 05/12/2017; RE 760.875, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 01/08/2017; RE 1.081.444, Rel. Min. Dias Toffoli, Dje de 06/11/2017.



    Assevere-se, ainda, que a jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que ”não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (Súmula 636 do STF).



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o presente recurso extraordinário revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente